Tribunal: TJDFT
Processo: 0708969-72.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. SATISFAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. DESEMPREGO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se reduz o valor dos alimentos fixado na sentença em percentual condizente com as necessidades do alimentado e a capacidade financeira do alimentante.
2. O fato de o alimentante estar desempregado, por si só, não autoriza a redução da pensão alimentícia.
3. Negou-se provimento ao apelo.